Tribunal: TJES
Processo: 5002732-35.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002732-35.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A
AGRAVADO: F & R CONSTRUTORA EIRELI - ME
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002732-35.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S. A.

AGRAVADA: F & R CONSTRUTORA EIRELI – ME

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos de “Ação de Busca e Apreensão” ajuizada por Banco J. Safra S.A. em desfavor de F & R Construtora EIRELI – ME no âmbito da qual a MM Juíza de piso: (i) deferiu a liminar de busca e apreensão do bem descrito na peça vestibular; e (ii) determinou a entrega do bem apreendido à pessoa e no local indicados pelo requerente, devendo o bem ser depositado na comarca, até ulterior deliberação do juízo.

Em suas razões recursais (ID 1286077) o Banco/Agravante pugna pela reforma da decisão alegando, em síntese, que não há no Decreto-Lei nº 911/69, que regula o procedimento de busca e apreensão, qualquer norma que indique ou obrigue a permanência do bem na comarca onde restou apreendido.

Pois bem. De acordo com o artigo 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69, decorridos 5 (cinco) dias contados da execução da liminar sem o pagamento da integralidade da dívida pelo devedor fiduciante, a propriedade e a posse do bem ficam consolidadas com o credor fiduciário. Caso contrário, sendo a dívida quitada dentro desse prazo, o bem será restituído ao devedor livre de qualquer ônus (§ 2º do art. 3º do Decreto-Lei em comento). In verbis:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1º Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

A atual redação do § 1º do dispositivo legal acima transcrito foi dada pela Lei nº 10.931/2004, ao passo que o contrato de alienação fiduciária descrito nos autos foi celebrado entre as partes em 2019.

Assim sendo, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária” (REsp 1418593/MS).

Portanto, o entendimento que vem se consagrando no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que, deferido o pedido liminar de busca e apreensão, o veículo deve permanecer na comarca do devedor fiduciário apenas durante o prazo de cinco dias previsto no artigo 3º, § 1º do Decreto-Lei nº 911/69.

Isto porque “[...] decorrido o referido prazo, não é razoável que seja impedida a venda ou a remoção do veículo dos limites da comarca, porquanto tal medida implicaria em restrição do exercício da posse e da propriedade do credor, consolidados pela execução da medida antecipatória” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013199000806, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/202).

No mesmo sentido, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DECRETO-LEI Nº 911/69 POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA ONDE TRAMITA O FEITO QUINQUÍDIO LEGAL RECURSO PROVIDO. 1- Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária (REsp 1418593/MS). 2- Razoável limitar a remoção do veículo, determinando que permaneça depositado na Comarca em que tramita o feito, somente durante os 5 dias subsequentes à efetivação do mandado de busca e apreensão, prazo após o qual, em havendo a quitação da dívida, o bem será restituído ao devedor livre de ônus e, em caso negativo, ocorrerá a consolidação da posse e propriedade plena do bem ao credor fiduciário. 3 - Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199016809, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2021, Data da Publicação no Diário: 11/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI N. 911/69 - PROIBIÇÃO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme determina o art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69, após o fim do prazo de 5 (cinco) dias para que o devedor purgue a mora, restarão concretizadas a posse e a propriedade do bem em favor do credor. 2. Este egrégio Tribunal tem entendido que deferida a liminar nos autos da ação de busca e apreensão e observados os requisitos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, o bem que se busca apreender não tem que obrigatoriamente permanecer nos limites da comarca onde tramita o processo. (TJES, Agravo de Instrumento, 048189000416, Relator: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 27/03/2018). 3. Desse modo, indevida a restrição determinada na decisão objurgada, tendo em vista que, consolidada a propriedade do veículo em favor do banco, este pode remover ou vender o bem, diante da ausência de vedação legal para tais atos. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013199000806, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO DO VEÍCULO NA COMARCA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. POSSE PLENA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APÓS O PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 3º, §1º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1418593/MS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que nos contratos firmados durante a vigência da Lei nº 10.931/2004 hipótese dos autos compete ao devedor, no prazo de cinco dias, após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária. II - consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário após o transcurso do prazo de 05 (cinco) dias, na forma do disposto no artigo 3º, § 1º, do Decreto Lei nº 911/69, este não poderá este ser privado do livre gerenciamento do veículo, por ausência de vedação legal correspondente. III A decisão a quo, ao impor restrição à posse plena da Agravante no espaço e no tempo, não encontra, data vênia, previsão no ordenamento jurídico pátrio que a sustente, ao contrário, colide com a previsão expressa da lei e o entendimento já consagrado do Superior Tribunal de Justiça. IV - Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035209000088, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 16/04/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA - SOMENTE ENQUANTO NÃO CONSOLIDADA A PROPRIEDADE E POSSE PLENA AO CREDOR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Deferida a liminar e não efetuado o pagamento da integralidade da dívida pelo devedor no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, consolida-se a propriedade ao credor, o qual poderá livremente utilizar-se do bem e, inclusive, aliená-lo, conforme disposição do art. 2º do DL 911/69. 2. Transcorrido o prazo de cinco dias para o pagamento da integralidade da dívida e consolidada a propriedade e posse plena do bem ao credor, não há razão para a permanência do veículo na Comarca local até ulterior deliberação do Juízo como determinado na decisão recorrida. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199005410, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 27/02/2020)

Nestes termos, após a extrapolação do prazo para purgação da mora e não havendo pagamento integral da dívida pelo devedor, ocorrerá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem alienado no patrimônio do credor fiduciário, motivo pelo qual não se mostra possível impor, a partir deste momento, qualquer restrição ao direito de propriedade do credor, sendo ilegal a determinação no sentido que a parte Autora (ora Agravante) somente possa alienar, transferir ou retirar o bem da comarca até ulterior deliberação do juízo.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso para restringir a impossibilidade de remoção⁄transferência do bem na Comarca do juízo a quo somente até o fim do prazo de purgação da mora pelo devedor fiduciário, nos termos do referido art. 3º do Decreto-Lei nº 911⁄69.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. OBRIGATORIEDADE DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NA COMARCA APÓS O PRAZO DE PURGAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, “Deferida a liminar nos autos da ação de busca e apreensão e observados os requisitos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, o bem que se busca apreender não tem que obrigatoriamente permanecer nos limites da comarca onde tramita o processo” (TJES, Agravo de Instrumento, 048189000416, Relator: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 27/03/2018). 2. Decisão reformada para restringir a impossibilidade de remoção⁄transferência do bem na Comarca do juízo a quo somente até o fim do prazo de purgação da mora pelo devedor fiduciário, nos termos do referido art. 3º do Decreto-Lei nº 911⁄69. 3. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.